Tribunal: STF
Processo: HC 239353
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cleverson Jose Carvalho de Souza, sem, no entanto, indicar que é autoridade coatora.



    A petição inicial, redigida por profissional da advocacia, resume a impetração da seguinte forma:



    “[...] entende a defesa técnica, que igualmente, no presente caso, deve ser revista a decisão que determinou a prisão preventiva do réu, ponderando-a em seu favor, no caso em específico, pois:



    a) Garantirá que o réu se desloque até seu estado de origem, perto de seus familiares e em eventual condenação, cumpra a pena no Paraná, pleito que o Doutor Promotor de Justiça, consignou em audiência, que não irá se opor de forma alguma. [transcrição literal]



    b) O paciente está inserido no sistema penitenciário de forma ‘cautelar’, sendo réu primário, submetido à convivência com outros criminosos habituais, há 103 dias, contrariando os fundamentos legais do próprio instituto.



    c) Todas as diligências requeridas pelo MP já foram realizadas, conforme últimos laudos periciais acostados.



    d) O Inquérito Policial ainda não foi finalizado, em afronta ao artigo 10 do Código de Processo Penal.



    e) Há configuração de Overcharging por parte da acusação.



    f) Inexistem novos elementos aptos a afastar o pleito, e os elementos apontados pela acusação, são interligados ao tipo penal que o réu já está denunciado.



    g) As jurisprudências apresentadas pela promotoria, destoam do caso concreto.



    h) Existem jurisprudências contemporâneas mais favoráveis ao réu.



    i) O réu possui todos os requisitos legais para responder ao processo em liberdade.



    j) O réu possui todos os requisitos legais para a revogação da prisão preventiva.



    k) O réu possui todos os requisitos legais para a substituição da prisão, por medidas cautelares menos gravosas.



    l) Em eventual condenação, o reconhecimento do Tráfico Privilegiado e regime aberto é medida da justiça que se impõe, conforme Súmula Vinculante n° 59.



    m) Com 3 meses de prisão preventiva, em outro estado, mais de 500km distante de sua família, especialmente da sua pequenina filha, o réu está mais que preparado e decidido em não se envolver em imbróglios que possam prejudicar ainda mais sua situação processual e penal.



    n) Existe recurso do réu, referente ao ato que denegou a liberdade provisória, pendente de julgamento no STJ, há mais de 3 meses.



    o) O paciente confessou que foi ameaçado, aliciado e coagido para realizar o transporte de substâncias e que esse imbróglio iniciou aproximadamente 1 mês antes da sua prisão.” (doc. eletrônico 1, pp. 7-8).



    Ao final, formula os seguintes requerimentos: 



    “a) A imediata substituição da Prisão Preventiva, por medida cautelar menos gravosa, disposta no artigo 319, indicando-se a monitoração eletrônica, mesmo que temporariamente, com data agendada para apresentação no Juízo da comarca de sua residência, garantindo que o paciente se desloque até o Paraná, seu estado de origem, tendo em vista à não oposição do Doutor Promotor de Justiça para o pleito, determinando-se a expedição do Alvará de Soltura.



    b) Revogação da Prisão Preventiva em favor do paciente, decidindo sob o pleito de ofício, com fundamentos no artigo 316, caput e parágrafo único.



    c) Revogação da Prisão Preventiva que perdura mais de 103 dias, pela falta de contemporaneidade da prisão, bem como pela falta de justo motivo associados ao Periculum Libertatis, totalmente inexistente no caso concreto, conforme fundamentos invocados, levando-se em consideração que as diligências requeridas pelo MP já foram realizadas, e o Inquérito Policial não foi concluído, em excesso de prazo.



    d) Seja concedida a liberdade do paciente, com a substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares menos gravosas, como o comparecimento periódico em juízo; a proibição de ausentar-se da comarca de seu domicílio, sem autorização judicial; o recolhimento domiciliar noturno; e em última ratio, o monitoramento eletrônico, além de outras, se assim Vossa Excelência entender necessário, conforme fundamentos invocados.



    e) Expedição do Alvará de Soltura, em virtude da concessão de algum dos pedidos liberatórios, permitindo-se ao réu, retornar ao seu núcleo familiar, nem que por um breve momento, diante de eventual condenação, quando certamente, responderá à todos os comandos legais e judiciais que lhe forem dados, por relatar à defesa, ansiar virar essa página triste da sua história de vida, o mais rápido possível.” (doc. eletrônico 1, pp. 8-9).



    Entretanto, este pleito não deve prosseguir. 



    Isso porque a defesa não esclareceu se tal requerimento foi antes indeferido por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a consubstanciar ato coator passível de exame pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal. Tampouco instruiu o pedido com cópia da decisão supostamente questionada, nem mesmo indica o número do processo ajuizado no STJ. Afirmou, apenas, que “[e]xiste recurso do réu, referente ao ato que denegou a liberdade provisória, pendente de julgamento no STJ, há mais de 3 meses”. 



    Nos termos do § 1° do art. 654 do Código de Processo Penal - CPP, a petição inicial deverá conter: a) o nome da pessoa que sofre ou está ameaçada de sofrer violência ou coação e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça; b) a declaração da espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor; c) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu rogo, quando não souber ou não puder escrever, e a designação das respectivas residências.



    O art. 190 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, por sua vez, praticamente repete os mesmos requisitos, assim elencados em seus incisos: i – o nome do impetrante, bem como o do paciente e do coator; ii – os motivos do pedido e, quando possível, a prova documental dos fatos alegados; iii – a assinatura do impetrante ou de alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever.



    É ilustrativo, a esse respeito, o seguinte precedente:



    “HABEAS CORPUS.



    - INICIAL CONFUSA QUE NÃO INDICA QUALQUER COAÇÃO ILEGAL QUE POSSA SER ATRIBUÍDA AO TRIBUNAL TIDO POR ELA COMO COATOR. PEDIDO INDEFERIDO.” (HC 67.939/SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 1°/6/1990).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1°).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator